Tribunal: CARF
Processo: 10510.721410/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721410/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.316 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
SACEL - SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de nulidade por obscuridade do lançamento
quando o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições
devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal das
rubricas levantadas.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS.
Compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a arrecadação e
fiscalização das contribuições devidas a Terceiros (Outras Entidades e Fundos).
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721410/2010-71
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721410/2010-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 181/191), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 166/175), proferida em sessão de 03/05/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-30.519, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito de defesa, por obscuridade do
lançamento. O Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração, trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o
total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal das rubricas levantadas.
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos).
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721410/2010-71

O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI) que lança contribuições sociais destinadas e
Entidades e Fundos (SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEBRAE, INCRA, SESC e SENAC),
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados não declaradas em Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), referente ao período de 01/2006 a 11/2007, totalizando o
valor de R$ 8.701,76 (oito mil setecentos e um reais e setenta e seis centavos),
consolidado em 03/12/2010.

Relata a Fiscalização que os valores constantes deste crédito foram obtidos a
partir, inicialmente, da comparação das bases de cálculo e suas contribuições por mês,
segurado e origem da informação (folha de pagamento, GFIP, RAIS e DIRF), conforme
está demonstrado no Anexo I. Esses mesmos valores estão totalizados por mês no
Anexo II.

Pontua a Fiscalização que no Anexo I, há segurados que não constam das
declarações (GFIP) ou tem suas remunerações significativamente menores em relação
às outras fontes de informações. Identificados esses valores na contabilidade e
confirmando o constante das declarações referidas, os valores excedentes aos declarados
foram tomados como não declarados e constituem o presente crédito previdenciário.

Consta ainda do Relatório Fiscal que no Anexo IV estão identificados
lançamentos, por tomador e rubrica, em contas que compõem remunerações devidas a
segurados empregados. Também aqui a contabilidade confirma valores do comparativo
entre as fontes de informações utilizadas, permitindo destacar bases não declaradas que
compõem o presente processo.

Nos diversos relatórios constantes do crédito, os fatos geradores foram lançados
através dos seguintes Levantamentos:

ET - Pagamentos a segurados com vínculo empregatício, como definido no art.
12, inciso I, da Lei 8.212/91, base de cálculo para outras Entidades, não declarados em
GFIP;

CT - Pagamentos a segurados com vínculo empregatício, como definido no art.
12, inciso I, da Lei 8.212/91não declarados em GFIP, base de cálculo para outras
Entidades, adicional ao informado em folhas de pagamento a partir da contabilidade;

Consta dos autos o Termo (fl. 72) que informa a apensação deste ao processo
10510.721408/201001 (processo principal).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A Autuada foi cientificada do lançamento em 20 de dezembro de 2010,
conforme assinatura aposta na folha de rosto do Auto de Infração. Em 19 de janeiro de
2011, apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.

Preliminar. Auto de Infração constituído irregularmente. Insubsistência.
Nulidade. A Impugnante suscita a nulidade da exigência fiscal, posto que o Auto de
Infração em que se assenta não pode subsistir, porquanto fora constituído indevida e
irregularmente, em função do que determina o artigo 142 do CTN e artigo 293 do
Decreto 3.048/1999, com nova redação dada pelo art. 2o do Decreto no 6.103/2007,
conforme segue demonstrado. Cumpre ressaltar que, no intuito de se assegurar o direito
ao contraditório e garantir a ampla defesa prevista na Carta Magna, é imprescindível
que o respectivo instrumento de formalização da exigência fiscal apure com precisão e
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721410/2010-71

clareza o montante da suposta infração. Entende a Impugnante serem esses
levantamentos onde estariam relacionados os empregados e contribuintes individuais,
com respectivas remunerações, cuja soma totalizasse aquelas bases de cálculo
informadas mensalmente nos autos. No entanto, tais levantamentos estão ausentes.
Assim, a falta desses levantamentos detalhados prejudica veementemente o pleno
conhecimento do que está sendo tributado pela fiscalização da Receita Federal do
Brasil. Pergunta-se como se chegou a esses valores? Destarte, a ausência dos
pagamentos individualizados por segurados nos levantamentos acima referidos,
impossibilita a Impugnante entender e conferir os valores das bases de cálculo aqui
combatidas. Além desse agravante, o documento intitulado RADA - RELATÓRIO DE
APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS, também componente do
Auto de Infração, contém o resumo mensal dos recolhimentos efetuados pela
Impugnante ao longo do período fiscalizado, como também as respectivas apropriações
aos débitos gerados e confessados em cada mês do período. Examinando-se as
apropriações ditas pelo autuante como efetivadas, estas foram realizadas conforme os
documentos EXCL 09.477.685-4, EXCL P9.477.685-0, os levantamentos, ED, PD, RT,
e as prioridade A, prioridade 1, prioridade 2. Tanto esses documentos, assim como os
levantamentos e as prioridades, não foram entregues à Impugnante, por isso são
totalmente desconhecidos. Por conta dessas falhas processuais, o Auto de Infração ora
contestado, contempla erro formal, demandando graves prejuízos ao entendimento da
matéria apenada. Lançamento aperfeiçoado nestas condições, reporta-se nulo por
impedir o direito constitucional de defesa.

Mérito. Importante frisar, que em face da necessidade de reconstituição do banco
de dados, a autoridade fiscal determina que as informações sejam em meio digital, com
leiaute conforme previsto na IN 12/2006, padrão MANAD. Ressalta que os dados
concernentes aos documentos das rescisões eram preenchidos datilograficamente, por
isso ficavam fora da folha de pagamento que é elaborada usando programa eletrônico.

Assim, quando da digitalização das folhas de pagamento, em atendimento às
intimações fiscais, foi necessário incluir tanto os dados das folhas eletrônicas como
aqueles das rescisões gerados datilograficamente. Em razão disso, as novas folhas
geradas através do meio digital solicitadas pelo Fisco, ficaram com bases maiores que
aquelas eletrônicas existentes nos arquivos desta empresa, as quais deram origem às
GFIP entregues mensalmente. Ressalta que as GFIP envolvendo o período fiscalizado
foram todas apresentadas tempestivamente, no entanto, existem várias GFIP
retificadoras, informação que se confirma através do Anexo VII Lista de Declarações
(GFIP), que compõe o Auto de Infração. Oportuno informar que no procedimento de
retificação, houve atitude diferente das orientações regidas no Manual SEFIP. Isso
porque ao regularizar alguns dados mediante as Declarações GFIP retificadoras, não se
atentou em respeitar (repetir) aqueles corretamente informados nas GFIP iniciais
entregues nos respectivos prazos, pensando-se que as retificadoras atuavam corrigindo
as primeiras GFIP. No entanto, no processamento das GFIP retificadoras, são acatados
somente os dados nelas informados, portanto apenas aqueles que foram retificados.

Assim, em razão da não inclusão nas folhas dos valores correspondentes às
rescisões, pelos motivos já relatados, como também dos procedimentos equivocados nas
declarações GFIP retificadoras, emergem as divergências entre as bases de cálculo via
Folhas de Pagamento e essas GFIP retificadoras. Por outro lado, observa-se no
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, que existem
recolhimentos maiores que o devido, conforme planilha constante da peça de
impugnação.

Constata-se que no mês 12/2007, há recolhimentos desproporcionais em relação
aos demais meses. Isso porque vários débitos vinculados à competência 11/2007, foram
recolhidos constando a informação equivocada com sendo da competência 12/2007,
assim essas GPS devem ser corrigidas. O demonstrativo de sobras de apropriações
informa recolhimentos maiores das contribuições que as lançadas. Como se vê, não há
importância nenhuma a ser cobrada, pelo contrário, neste caso a União é a devedora. A
respeito dos pró-labore relativos aos meses de 05/2006, 06/2006, 08/2006, 10/2006,
12/2006, embora não compondo a folha de pagamento, os recolhimentos das
contribuições previdenciárias relativos a esses pró-labore foram realizados. É o que se
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721410/2010-71

evidencia através dos Comprovantes de Declaração das Contribuições a Recolher à
Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS Empresa, em anexo,
relativos aos meses em questão. Por sua vez, se não estivessem pagos já tinham sido
cobrados em razão da confissão de débitos. Relativamente às diferenças nos acréscimos
legais, averiguando o Relatório de Diferenças de Acréscimos Legais - DAL, observa-se
que o mesmo não esclarece como se determinou o valor apurado pelo fisco, tais como,
vencimento da obrigação, data de recolhimento, taxa de juros de mora, a taxa da multa
de mora etc. A ausência, dessas informações impossibilita a conferência por parte da
Impugnante. Enfim, diante da argumentação acima aludida, corroborada com as provas
documentais hábeis e idôneas anexadas a este processo, entende a Impugnante ser
totalmente improcedente e indevido o lançamento aqui guerreado e por via de
consequência, descabido o crédito tributário cobrado, devendo por justiça, ser cancelado
o auto de infração, face aos princípios da estrita legalidade.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
10510.721408/2010-01 (e-fl. 72).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 31/05/2012, e-fl. 178, protocolo recursal em 29/06/2012,
e-fl. 181), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721410/2010-71

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade por insubsistência
e irregularidade no auto de infração. Faltaria clareza no ato constitutivo e precisão. Haveria
violação, dentre outros, do art. 142 do CTN.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito dos
argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo para a defesa, aliás o recurso
repete a impugnação sem trazer novos elementos ou razões para demonstrar eventual equívoco
na decisão recorrida.
Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015,
que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

O fato gerador das contribuições lançadas e os respectivos fundamentos legais
restaram devidamente esclarecidos no Relatório Fiscal e seus anexos, inclusive nas
Planilhas denominadas Anexos I, II, III e IV (fls. 80-371 do processo principal).

Os referidos Anexos, mormente o Anexo I (fls. 80-333 do processo principal)
traz, de forma individualizada, o comparativo mensal de bases de cálculo, segurado a
segurado, desmontando a tese preliminar da defesa de que os Levantamentos não estão
individualizados.

Ainda, o Anexo II totaliza a Planilha I e contém a base de cálculo apurada na
ação fiscal.

As contribuições devidas mensalmente, assim como as bases-de-cálculo mensais,
as alíquotas aplicadas, os valores apurados por levantamento e por rubrica estão
devidamente discriminados no relatório anexo denominado DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO (DD), às fls. 5-7.

Consta, ainda, anexo ao lançamento o Relatório FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO (FLD), que relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o lançamento
(fls. 66-68), mencionando a legislação aplicada a cada fato gerador levantado, por
competência, além de trazer a legislação relativa aos acréscimos legais, à competência
para fiscalizar e aos prazos de recolhimento.

Consta dos autos ainda o Relatório Fiscal (fls. 55-59) que descreve de forma
minuciosa todo o rito do procedimento fiscal, além de detalhar todos os Levantamentos.

Neste compasso, o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem
informações seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as
contribuições devidas e o total acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal
das rubricas levantadas, estando em conformidade com as exigências expressas no art.
142 do CTN, bem como no art. 37, da Lei no 8.212, de 1991.

Ainda como preliminar, sustenta a Impugnante que não foram entregues os
documentos EXCL 09.477.685-4, EXCL P9.477.685-0, os levantamentos, ED, PD, RT,
e as prioridade A, prioridade 1, prioridade 2.

Não é de praxe a Fiscalização fazer a entrega de documentos de exclusão, pois
contemplam os valores declarados nas GFIP que tem prioridade na apropriação dos
valores recolhidos. Ora, os valores declarados em GFIP já são de pleno conhecimento
do sujeito passivo. Não são passíveis de lançamento por parte de agente do fisco porque
representam confissão de dívida e quaisquer diferenças porventura encontradas são,
atualmente, apuradas eletronicamente. Assim, não prospera também esta alegação.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721410/2010-71

De mais a mais, não prosperam as alegações de nulidade por obscuridade do
lançamento quando o Relatório Fiscal e os anexos do Auto de Infração trazem informações
seguras e detalhadas sobre a base de cálculo, sua apuração, as contribuições devidas e o total
acrescido de juros e multa, além da fundamentação legal das rubricas levantadas.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a
aplicação da penalidade prevista na lei.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade posta neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Alega o recorrente que para o período fiscalizado houveram GFIP retificadoras
em diversas ocasiões e ao corrigir dados não se atentou de repetir aqueles outrora corretos e já
entregues, perdendo-se a informação por equívoco face a regra do sistema e, deste modo, se
gerou disparidades “entre as bases de cálculo via Folha de Pagamento e GFIP retificadas, tudo
por conta da forma de processamento, que aborta todos os dados das GFIP iniciais, e considera
somente os informados nas GFIP retificadoras”.
Aduz, portanto, que houve erro de preenchimento, mas que não pode ser
penalizado e cobrado em exação indevida. Sustenta que o julgador de piso reconheceu uma
procedência parcial da impugnação, mas não analisou corretamente as bases de cálculo e exigiu
contribuições indevidas com supedâneo em GFIP contendo erro de preenchimento sem análise
de ofício dos reais valores. Assevera que deveria a autoridade julgadora corrigir de ofício,
computando os dados constantes das GFIP retificadoras adicionados aos das GFIP iniciais
(originais), de modo que não há tributo adicional a recolher. Conclui que “ao se juntar de ofício
as bases de cálculos das GFIP originais e retificadoras deixam de existir as supostas
contribuições não declaradas ou não pagas”.
Pondera que houve erro no procedimento de autuação, vez que não se intimou
para retificar e frisa que no seu entender “as contribuições calculadas sobre as folhas de
pagamento, voltadas para terceiros estão todas recolhidas”.
Neste contexto, informa ter observado que “no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados — RADA, recolhimentos de terceiros maiores que o devido no
montante de R$ 203.212,82” e apresentou quadro demonstrativo do que entende ser o correto.
Afirma que o demonstrativo em quadro que confeccionou revelaria:
... sobras favoráveis ao Recorrente, as quais absorvem totalmente os supostos débitos
levantando pelo autuante no período fiscalizado. Nesse contexto a soma desses
pagamentos a maior relativa ao período focado importa em R$ 203.212,82, portanto,
bastante superior ao montante de R$ 5.012,14 correspondente ao lançamento constante
deste processo (o AI N°. 37282055-7).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721410/2010-71

Quanto aos Quadros I e II - Diferenças Contribuição Previdenciária RADA,
elaborado no julgamento de primeira instância, tomando por base o Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), a digna Relatora pinçou os
mesmos dados levantados pelo autuante. Desse modo, não foram computadas as sobras
relativas aos pagamentos maiores no sistema de compensação compensando.
Conclama por uma diligência para constatar as observações, tendo apresentado
demonstrativos. Diz que o objetivo é sanar as dúvidas quanto às apropriações dos recolhimentos
das contribuições terceiros questionadas.
Considerando que o julgamento é conjunto com o processo principal e que
naqueles autos apensados decidi por realizar a diligência, bem como, diante das ponderações,
planilhas elaboradas e documentos presentes no processo e nos sistemas informatizados da
Receita Federal, é importante que a fiscalização confirme, ou não, as alegações do contribuinte,
analisando se há apropriações que possam ser realizadas para reduzir ou quitar os débitos,
entendo por bem baixar os autos em diligência, a fim de que se processe com as verificações e
informações de estilo.
No entanto, vencido quanto a diligência no processo principal
(10510.721408/2010-01), tornando-se desnecessário repetir a tentativa de autorização de
diligência nestes autos com os mesmos elementos e argumentos, tendo o Colegiado entendido,
para negar a diligência, que apropriações são efetivadas apenas em processo de restituição ou de
compensação, que não é o caso presente no qual se discute lançamento de ofício, assim como
considerando que, para o colegiado, a última GFIP retificadora transmitida tem força
confessória, passo a enfrentar o mérito curvando-me as premissas que acabam por ser postas pela
maioria em julgamento colegiado.
Pois bem. Considerando que o recorrente, ante a negativa da diligência pela
maioria da Turma, não produziu prova suficiente para atestar suas alegações, decido reproduzir a
decisão de piso, conforme autorização regimental, por bem representar a análise em lide, o que
faço nestes termos:

Quanto às alegações referentes às novas folhas geradas para atender ao
MANAD, com bases maiores que as anteriores que não contemplavam as rescisões,
insta registrar que a inclusão das rescisões em folha de pagamento em nada onera a base
de cálculo devida. Verbas como gratificação natalina, saldo de salário e aviso prévio
trabalhado pagas na rescisão são base de cálculo de contribuições previdenciárias e o
fato de estarem apartadas não significa que estariam de fora do salário de contribuição
devido. A justificativa apresentada para as diferenças encontradas não se sustenta.

Quanto às retificações de GFIP perpetradas pela empresa de forma equivocada,
desprezando as normas contidas no Manual da GFIP, não se prestam a afastar o
lançamento realizado. Isto porque não havia escolha para o Fiscal senão considerar
como declarado em GFIP os valores contidos na última retificação realizada pelo
conceito de “chave” existente.

A partir da implantação da versão 8.0 do SEFIP, houve uma mudança no
processamento dos dados veiculados em GFIP, criando-se o conceito de “chave”. GFIP
transmitida posteriormente como a mesma chave substitui a anterior e é considerada
como sua retificadora, de acordo com o Manual da GFIP/SEFIP, aprovado pela
Instrução Normativa MPS/SRP no 11/2006:
7.2 - Chave de uma GFIP/SEFIP
O conceito de chave de uma GFIP/SEFIP tem utilização fundamental para a
Previdência Social. Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos que a
identificam. A chave é composta, em regra, pelos seguintes dados:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721410/2010-71

→ CNPJ/CEI do empregador/contribuinte – competência – código de
recolhimento – FPAS.
Para a Previdência, deve haver apenas uma GFIP/SEFIP para cada chave.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma
chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como
retificadora para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida
anteriormente, ou é considerada uma duplicidade, dependendo do número de
controle.

O equívoco na retificação das GFIP quem cometeu foi a própria empresa que não
atentou para as normas contidas no Manual de Preenchimento acima transcrito.

Quanto às observações acerca da competência 11/2007, na qual alega que vários
débitos vinculados à competência 11/2007 foram recolhidos constando a informação
equivocada com sendo da competência 12/2007, assim, essas GPS devem ser corrigidas,
há considerações a tecer.

Constatando-se o preenchimento equivocado de GPS, deve a interessada
providenciar junto à RFB a retificação de seus dados. Foi publicada no dia 2 de abril de
2012 a Instrução Normativa RFB no 1.265, que estabelece procedimentos para
retificação de erros de preenchimento de Guia da Previdência Social (GPS). De acordo
com a nova norma, a solicitação de retificação de GPS deverá ser feita através do
formulário de Retificação de GPS (RetGPS), conforme modelo previsto no anexo único
da instrução normativa. As correções devem ser providenciadas pela própria empresa.
Não é possível, em sede de procedimento administrativo a correção de tais erros de
preenchimento.

A respeito dos pró-labore relativos aos meses de 05/2006, 06/2006, 08/2006,
10/2006, 12/2006, insta registrar que sobre esta rubrica não incide contribuição de
Terceiros, portanto, não há lançamento neste processo.

No que concerne às observações acerca das Diferenças de Acréscimos Legais -
DAL, registro que também não constam dos autos valores lançados a este título.

Quanto à planilha constante da defesa que contém diferenças não apropriadas
coletadas no RADA do processo principal (patronal), não assiste razão à Impugnante
para este crédito de contribuição de Terceiros.

O Relatório de Documentos Apresentados (RDA) elenca os documentos
apresentados pelo contribuinte (exemplos: GRPS, GPS, LDC ou CRED), fls. 8-45. Já o
Relatório de Apropriação dos Documentos Apresentados (RADA), fls. 46-51,
demonstra como os documentos diversos apresentados pelo contribuinte ou apurados
em ação fiscal foram apropriados pela fiscalização.

Registro ainda que o RADA constante do processo de Terceiros somente elenca
as competências em que houve crédito apurado. A maioria das competências elencadas
na planilha que ilustra a impugnação não consta do RADA às fls. 46-51 destes autos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as diferenças de apropriação no RADA serão
tratadas de forma apartada neste decisório, isto porque as contribuições sociais de
Terceiros divergem por sua destinação e natureza das contribuições sociais
previdenciárias. (...)
(...)

Como se pode constatar (...) [quadro da decisão de piso, e-fls. 172/174], não há
crédito lançado de contribuição de Terceiros em nenhuma das competências onde houve
diferenças no RADA constante do processo principal (patronal).

Naquelas competências em que houve sobras no RADA do crédito patronal, os
valores declarados em GFIP foram muito abaixo dos valores devidos (retificações feitas
em desacordo com o Manual, tema já tratado anteriormente). Isto porque naquele
crédito somente foram apropriados e reunidos em documento de exclusão os valores
declarados em GFIP, isto explica as “diferenças” encontradas.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa mais benéfica
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721410/2010-71

O recorrente alega, ainda, a tese da multa mais benéfica, considerando o contexto
da Medida Provisória n.o 449.
Pois bem. Assiste razão parcial ao recorrente neste capítulo.
A questão é que com a Medida Provisória n.o 449 exsurgiu novo parâmetro para a
multa aplicada. Ademais, a temática vem sendo decidida com rotina por este Colendo Colegiado,
a teor dos Acórdãos CARF ns.o 2202-008.961 e 2202-008.994, que ora cito a título
exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que as competências do cálculo da multa estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021. Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou a
matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
Aliás, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de
dispensa de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo
nas conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721410/2010-71

Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível, na forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
em 20%.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial, para determinar que se observe o cálculo da multa mais benéfica, se cabível, na forma do
art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o
percentual máximo de multa em 20%. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que se observe
o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.316 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.721410/2010-71

Fl. 210
DF CARF MF
Original